Tribunal: TJSP
Processo: 3001000-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento - Possibilidade – Relatório médico justificando a necessidade do tratamento – Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001000-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ORIOVALDO JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001000-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 3001000-86.2020.8.26.0000 - JV*
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: ORIOVALDO JUNQUEIRA
Juiz: Dr. JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
Comarca: ARAÇATUBA
Voto: 15.033 ct*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer
Fornecimento de medicamento - Possibilidade Relatório
médico justificando a necessidade do tratamento

Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora Manutenção da r. decisão Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a r. decisão de fls. 38/39 (dos autos originais), que deferiu a tutela de
urgência pleiteada para fins de fornecimento do medicamento indicado na
inicial.

Sustenta a agravante, em síntese, que o autor não
comprovou
a
imprescindibilidade
ou
necessidade
do
fármaco.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição pelos insumos fornecidos pelo SUS.

Assim, pugna pela reforma da r. decisão agravada.

O efeito ativo foi negado a fls. 15/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001000-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Houve apresentação de contraminuta a fls. 22/36.
É o relatório.
Não assiste razão à agravante.
Com efeito, conforme bem decidiu o juízo de origem,
constata-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela
de urgência pleiteada a favor do agravado, nos termos do que prevê o artigo
300, caput, do novo Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O que se extrai do texto legal é que, para o fim de
concessão do pedido liminar, há a necessidade da presença dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora.
Segundo Theotônio Negrão em “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 42a ed., Saraiva, 2010, ao comentar o
artigo 273, assim dispôs no item 6:
“Os conceitos de prova inequívoca e verossimilhança não podem
ser analisados isoladamente. É de uma valoração conjunta desses
conceitos que se dimensiona a exigência contida no 'caput' para a
antecipação de tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001000-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Só a existência de prova inequívoca, que convença da
verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o
provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de
conhecimento (RJTJERGS 179/251).
Exigindo para a antecipação de tutela a existência de 'evidência,
elementos probatórios robustos, cenário fático indene a qualquer
dúvida razoável': STJ-3a T., REsp 410.229, Min. Menezes Direito, j.
24.9.02, DJU 2.12.02.” (grifo no original).
E este é o caso dos autos.
O fumus boni iuris e o periculum in mora encontram-se
presentes para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o agravado é
portador de Diabetes Melitus Tipo II, de grave controle e Hipertensão
Primária, com diagnóstico de edema macular diabético em ambos os olhos e
o laudo médico de fls. 29 demonstra a imprescindibilidade do medicamento
receitado (Lucentis 10mg/ml ou Eylia 40mg/ml), considerando que a ausência
deste tratamento lhe acarreta risco de perda visual irrecuperável (fls. 30).

Conforme apontado pelo juízo a quo, um dos fármacos
receitados alternativamente - “Aflibercepte” (Eylia) - já “foi incorporado ao
SUS através da Portaria no 50 do Ministério da Saúde” (fls. 38).
Ressalta-se que o fornecimento dos medicamentos e de
tratamento médico garante o cumprimento do disposto nos artigos 6o e 196,
ambos da Constituição Federal, e evita, desse modo, o risco de dano
irreparável à saúde do agravado e o mantém em condições de sobrevivência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001000-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
justificando-se, portanto, o receio de ineficácia da medida na hipótese de
provimento final.

Por mais que se reconheça o grande desafio que é a
garantia da qualidade no serviço público, questões burocráticas, dificuldades
financeiras, falta de previsão orçamentária ou de equipamentos, não podem
privar o agravado do seu direito constitucional à saúde.

Assim, à luz do REsp n. 1.657.156, Tema 106 de recursos
repetitivos, todos os requisitos autorizadores para a concessão total da tutela
antecipada estão presentes, os quais decorrem da gravidade da doença e da
hipossuficiência do agravado para arcar com os custos do medicamento
pleiteado (fls. 39 dos autos originários), de modo que é cabível a manutenção
da r. decisão.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001000-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
SILVIA MEIRELLES
Relatora